Tribunal: TJBA
Processo: 8126338-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126338-25.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JAMILE PAULINO SOUZA FERRAZ Advogado(s): FERNANDA BERG, MARCEL FERRAZ DE SANTANA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PASEP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por JAMILE PAULINO SOUZA FERRAZ contra sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais. 2. Ação Ordinária ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., com pedido de pagamento das diferenças derivadas da recomposição de saldo na conta individualizada do PASEP da autora, alegando erro na aplicação dos índices de correção monetária e saques indevidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal cinge-se a estabelecer se a pretensão de complementação do saldo do PASEP está prescrita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil. 4. A autora efetuou o saque integral do montante constante na conta em 10/09/2012, sendo este o termo inicial do prazo prescricional. A ação foi proposta em 09/09/2024, ultrapassando o prazo de 10 anos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC/2015, arts 205, 332, 85, 98, § 3º; Lei Complementar n.º 8/1970, arts. 2º, 4º, 5º; Decreto-Lei 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 10.08.2022; TJPR, AI nº 0062250-19.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, j. 13.06.2022; TJ-MG, AGT nº 10000212616130003, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 01.09.2022; TJ-DF, AC nº 0737434-46.2019.8.07.0001, Rel. Angelo Passareli, j. 16.11.2023; TJ-GO, AC nº 5550758-46.2019.8.09.0130, Rel. Ricardo Silveira Dourado, j. (S/R); TJ-MS, AC nº 0817697-56.2021.8.12.0001, Rel. Lúcio R. da Silveira, j. 12.01.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8126338-25.2024.8.05.0001, tendo como Apelante JAMILE PAULINO SOUZA FERRAZ e Apelado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR